Tribunal: TJBA
Processo: 8048158-66.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048158-66.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ILKA INES FARIAS LEITE e outros (2)

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES

RC06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente só se materializa após a inércia qualificada da parte

2 – Para ocorrência da inercia qualificada, é preciso que o exequente seja intimado para dar andamento ao processo e este se mantenha inerte com o transcurso do prazo prescricional legal.

3 – No caso dos autos, a paralisação do feito ocorreu pelo mecanismo da máquina judiciária, não sendo possível atribuir a inercia ao exequente.

4 – Jurisprudência deste TJ/BA neste sentido.

5 – Decisão Mantida. Agravo Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8048158-66.2022.8.05.0000
que é agravante ILKA INES FARIAS LEITE E OUTROS e agravado DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.